Tribunal: STF
Processo: RE 104768
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DO JULGADO EXEQUENDO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL (INEXISTÊNCIA).
A CONTROVERSIA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DO JULGADO PARA
EFEITO DE FIXAR OS LINDES DE SUA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL DE MODO A POR EM CAUSA O ART. 153, PARAGRAFO 3. DA
CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.